Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-40.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusados que, supostamente, teriam participação do furto de celular da vítima, na via pública. Embora estivessem no local dos fatos, não há elementos a indicar a participação dos réus na subtração efetivamente realizada por outras duas pessoas não identificadas. Versão

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Sentença absolutória. Apelo ministerial. Pleito de procedência da ação penal. Impossibilidade. Acusados que, supostamente, teriam participação do furto de celular da vítima, na via pública. Embora estivessem no local dos fatos, não há elementos a indicar a participação dos réus na subtração efetivamente realizada por outras duas pessoas não identificadas. Versão defensiva confirmada pelo próprio ofendido. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001497-40.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ADRIANO
DE JESUS LIMA e LIDIO RIBEIRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-40.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001497-40.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público
Apelados: Adriano de Jesus Lima e Lídio Ribeiro da Silva
VOTO No. 23.891
Apelação. Furto qualificado. Sentença absolutória. Apelo
ministerial.
Pleito
de
procedência
da
ação
penal.
Impossibilidade. Acusados que, supostamente, teriam
participação do furto de celular da vítima, na via pública.
Embora estivessem no local dos fatos, não há elementos a
indicar a participação dos réus na subtração efetivamente
realizada por outras duas pessoas não identificadas. Versão
defensiva confirmada pelo próprio ofendido. Absolvição
mantida. Apelo ministerial improvido.
Pela sentença de fls. 270/285, proferida
em 16/10/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marco Antônio Martin
Vargas, da 32a Vara Criminal da Comarca da Capital, a ação
penal foi julgada improcedente, com fundamento no art. 386, V,
do Código de Processo Penal, absolvendo-se ADRIANO DE
JESUS LIMA e LÍDIO RIBEIRO DA SILVA da acusação que lhes
imputava a prática da conduta prevista no art. 155, § 4o, II e IV,
do Código Penal.
Inconformado,
o
representante
do
Ministério Público maneja o presente recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-40.2016.8.26.0050 -Voto no
3
alegando ser o conjunto probatório suficiente para a condenação
dos réus (fls. 257/261).
A defensoria dos réus se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 296/301) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento ao apelo ministerial (fls. 312/314).
É o relatório.
Segundo consta da exordial acusatória, os
acusados,
juntamente
com
outros
dois
indivíduos
não
identificados, no Bairro do Brás, nesta Capital, sob o pretexto de
venderem produtos eletrônicos, ludibriavam eventuais clientes
para conseguir subtrair seus bens.
Em 06/11/2015, por volta de 13h, o
ofendido, João Vitor, caminhava pela via pública, ocasião na qual
foi abordado pelos réus e outros dois indivíduos, os quais lhe
ofereceram um aparelho celular Apple/Iphone. A vítima,
interessada no produto, iniciou uma negociação com os supostos
vendedores, ingressando em uma loja.
O ofendido entrou na loja em companhia
dos dois sujeitos não identificados, tendo ADRIANO e LÍDIO
permanecido do lado de fora. A vítima, então, entregou R$ 200,00
aos supostos vendedores e, simultaneamente, eles seguravam o
aparelho celular do ofendido para que este examinasse o bom
estado de funcionamento do Apple/Iphone em negociação.
Neste momento, um dos furtadores gritou
“olha a civil!”, fazendo referência à Polícia Civil, ocasião na qual
os quatro empreenderam fuga, levando consigo o dinheiro e
celular de João Vitor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-40.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Policiais militares foram acionados e
lograram localizar ADRIANO e LÍDIO nas proximidades do local
dos fatos.
Interrogados em solo policial, ADRIANO e
LÍDIO negaram qualquer envolvimento na prática delitiva. Ambos
afirmaram ser vendedores ambulantes na região do Brás, mais
precisamente na Rua Oriente, onde expõe suas mercadorias na
via pública. Na data dos fatos, observaram a vítima negociando
uma aparelho celular com outros dois vendedores ambulantes e,
em dado momento, um deles alertou sobre a aproximação da
polícia, razão pela qual os interrogandos, com medo de terem
seus produtos apreendidos, deixaram o local dos fatos e se
dirigiram à Rua Maria Marcolina para dar continuidade às vendas.
Sob o crivo do contraditório, LÍDIO tornou
a negar participação no furto, dizendo que estava apenas
trabalhando como camelô no local dos fatos. Ao ouvir o alerto
sobre a presença policial, transferiu seus produtos para outra rua,
buscando evitar a apreensão da mercadoria.
ADRIANO, embora devidamente intimado,
deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento.
João Vitor relatou estar caminhando pela
via pública quando observou alguns vendedores ambulantes
oferecendo celulares. ADRIANO o abordou e ofereceu um
telefone da marca Sony por R$ 300,00, porém, outro indivíduo
não identificado também lhe ofereceu um Apple/Iphone por R$
700,00, tendo o depoente se interessado pelo segundo aparelho.
Assim, passou a negociar com o indivíduo desconhecido, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-40.2016.8.26.0050 -Voto no
5
era acompanhado de outra pessoa também não identificada.
Ingressou em um box para analisar o aparelho e entregou a
quantia de R$ 200,00 ao vendedor. Neste momento, um deles
gritou “olha a civil” e ambos empreenderam fuga, levando consigo
seu dinheiro e celular. Acionou a polícia militar e localizou
ADRIANO e LÍDIO, os quais estavam juntos com os demais no
início da negociação, porém, não participaram dos fatos ocorridos
no interior do box.
O ofendido esclareceu que apenas indicou
as pessoas de ADRIANO e LÍDIO aos policiais militares, pois
considerou que poderiam ser os sujeitos não identificados e,
assim, contribuir para a elucidação dos fatos.
O policial Wagner relatou ter sido acionado
pelo ofendido, o qual dizia ter sido furtado por dois indivíduos,
embora estivessem próximos a ADRIANO e LÍDIO.
Como se verifica, nada há nos autos a
confirmar os fatos descritos na denúncia. A narrativa apresentada
pelo ofendido confirma a presença de ambos os acusados no
local e momento dos fatos, todavia, não traz elementos
suficientes a indicar o envolvimento de ADRIANO e LÍDIO com os
outros dois indivíduos não identificados, os quais, efetivamente,
foram os responsáveis pela subtração.
Note-se, ademais, haver a vítima relatado
ter sido furtada por dois sujeitos, e não quatro, como consta da
denúncia.
Assim, a versão defensiva foi corroborada
pela versão do ofendido, tendo agido com acerto o magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001497-40.2016.8.26.0050 -Voto no
6
quo ao entender pela fragilidade do conjunto probatório,
prolatando sentença absolutória, com fundamento no art. 386, V,
do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator